Tribunal: STF
Processo: ARE 1586711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal aposentada. Ação rescisória. Adicional por tempo de serviço. Quinquênio. Base de cálculo. Reexame de legislação local e de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. 

      I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 E 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    4. Inaplicável, portanto, ao caso dos autos, o Tema 1157 da repercussão geral. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.